Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703116-32.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MENDONCA CAMINHA APELADO: MARIA LISSETE CASTILLO ARGUELLO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANDRÉ MENDONÇA CAMINHA contra a sentença que, na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA INDENIZATÓRIA DE ALUGUERES E ENCARGOS COM PEDIDO LIMINAR, proposta em desfavor de MARIA LISSETE CASTILLO ARGUELLO e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante peticiona às fls. 1/4 ID 72315346, informando "o fato superveniente de quitação do imóvel", razão pela qual requer que "seja a TERRACAP excluída do polo passivo do presente feito, por perda de legitimidade". Nesse contexto, intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para manifestação no prazo de 10 dias.. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator